Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-13.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800432-13.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SIDNEI JOSE GONCALVES NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ALERGIA ALIMENTAR À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR DO TIPO NEOCATE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. LEI FEDERAL Nº 8.080/90. TEMA 793. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento de ilegitimidade passiva do Município para o fornecimento de fórmula alimentar para menor portador de alergia à proteína do leite de vaca.

2 –
O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3 - E
m conformidade com a Lei Federal nº 8.080/90 e com o Tema 793
, compete a qualquer ente público disponibilizar os recursos necessários para garantir o direito à saúde de pessoa economicamente desamparada, podendo figurar solidariamente no polo passivo os Estados e Municípios ou isoladamente, uma vez que qualquer um deles pode ser responsável pelo cumprimento da obrigação, c
abendo
à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada

4 – Recurso conhecido e improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Abaetetuba, com fulcro nos artigos 1.012 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Sidney José Gonçalves Negrão, representando I. L. de S. N.

Conforme se depreende nos laudos anexos, a menor é portadora de alergia alimentar à proteína do leite de vaca, necessitando da dispensação de composto hidrolisado proteico do tipo Neocate. Diante da demora no atendimento via Sistema Único de Saúde – SUS, ingressou com a ação em 1º Grau, visando garantir o seu direito à saúde.

Em análise ao pedido liminar, o Douto Juízo
a quo
deferiu a tutela pretendida, determinando o fornecimento de latas mensais, conforme prescrição médica, fixando multa em caso de descumprimento.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo julgou procedente o pedido, confirmando a tutela anteriormente deferida.

Irresignado, o Município de Abaetetuba ingressou com a presente Apelação Cível, afirmando a inexistência de responsabilidade do ente municipal, suscitando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e o direcionamento da obrigação. Requereu o julgamento conhecido e provido.

Houve apresentação de contrarrazões, postulando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo
o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao
dispor que
“
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições
indispensáveis o s
eu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN.
LUIZ
FUX,
DJE
16.3.2015
(TEMA
793).
AGRAVO
INTERNO
DA
MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso
atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos
recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos
a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Conforme o Tema 793 da
Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe
16.3.2015). 3. Na mesma linha, esta egrégia Corte Su
perior firmou
entendimento de que a União como os Estados e os Municípios podem,
isoladamente, figurar no polo passivo da demanda, não dispondo, inclusive,
de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar
a figura do chamamento
ao processo, caracterizada está a situação de que
qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar
(AgRg no AREsp.
350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.2014; AgRg no REsp
.
1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). 4. Agravo Interno da
Municipalidade a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286959/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
25/03/2019, DJe 03/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LITIGA
R CONTRA
QUALQUER UM DOS OBRIGADOS. FACULDADE DO CREDOR.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. ENTREGA DE COISA
CERTA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAME
NTO FORA DA
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO
RESP.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. I
-
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica
-
se o Código de
Processo Civil de 2015.
II
-
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual, o funcionam
ento do Sistema Único de Saúde é de
responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para
figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a m
edicamentos adequado para tratamento de saúde
. III
-
Não se trata de
litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte intentar a demanda contra
qualquer um dos entes federativos (solidariamente passivos) para responder
pela totalidade da dívida; a faculd
ade do autor
-
credor de litigar com
qualquer um dos co
-
obrigados é decorrência legítima da solidariedade
passiva
.
(...)
V
-
A ação que visa o fornecimento de medicamento proposta
apenas contra um dos entes públicos solidários, no caso o Estado do Piauí,
dev
e ser processada perante o Juízo Estadual, uma vez que ausente as
hipóteses do art. 109, I, da Constituição da República diante da ausência da
inclusão da União no polo passivo da demanda
.
VI -
O recurso especial,
interposto pela alínea a e/ou pela alínea
c, do inciso III, do art. 105, da Constituição
da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra
-
se em
sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. VII
-
A tese
relativa à impossibilidade de fornecimento de medic
amento fora da Portaria do
ministério da saúde foi apresentada apenas quando da interposição do agravo
interno, o que configura inadmissível inovação recursal. VIII
-
O Agravante não
apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida. IV
-
Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1617502/PI, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 02
/08/2017).

Deste modo, não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade deve ser atribuída de modo exclusivo a um determinado ente, conforme o entendimento pacificado no Tema 793. Leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR
-
PREGOMIN PEPTI
OU
ALFARÉ
-
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E FALTA DE
INTERESSE DE AGIR
-
REJEIÇÃO
-
MATÉRIA AFETA À VARA DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE
-
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
-
AFRONTA AO DISPOSTO NO AR
T. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 NÃO
CONFIGURADA.
-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento de que "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere
no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos
entes
federados", podendo o pólo passivo da demanda ser composto por qualquer
um deles,
de forma conjunta ou isolada (
Recurso Extraordinário n.
855.178/SE, submetido à sistemática da Repercussão Geral
. Rel. Min. Luiz
Fux, Publicação no DJe: 16/03/2015).
-
É competente o Juízo da Vara da
Infância e Juventude para conhecer e processar a demanda que tenha por objeto
a proteção de direito à saúde afeto à criança e ao adolescente.
-
Demonstrada a
necessidade ao medicamento e a resistência do Ente Público em forn
ecê
-
lo, bem
como comprovada a ausência de condições financeiras em adquiri
-
lo, não há que
se faltar em falta de interesse de agir daquele que busca a prestação da tutela
jurisdicional, mediante o ajuizamento de ação própria.
-
Em se tratando de
fornecimento de medicamentos/insumos e/ou procedimentos cirúrgicos
urgentes, a jurisprudência admite a relativização da norma legal disposta
no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, até porque o alcance da tutela de urgência
somente por ocas
ião do julgamento da demanda, para muitos, poderia
implicar na própria perda do seu objeto
. (TJ
-
MG
-
AI: 10144150059570001
MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento:
16/06/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicaç
ão:
28/06/2016)

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE

- TRATAMENTO MÉDICO - ART. 196 DA CR/88 - MÍNIMO EXISTENCIAL E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida,
Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento.
- Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG. AC 10362130003266001 MG. Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/09/2022